Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. MEIO DE PROVA. PESQUISA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.

1. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, razão por que a análise dos pressupostos legais para a concessão do benefício deve observar as condições financeiras específicas do peticionante e não de seu cônjuge.

2. Afasta-se a alegação de preclusão do direito de recorrer quando a questão sobre a impenhorabilidade do bem imóvel não foi discutida anteriormente no processo.

3. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar

4. A pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDFT pode ser utilizada como meio de prova para caracterizar o imóvel como bem de família.

5. Deu-se provimento ao recurso.